Tribunal: STF
Processo: HC 256586
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 961.803/SE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença: 



    Consta do inquérito policial que, no dia 19/12/2023, por volta das 17:20 horas, na Antiga Área das Palafitas, Bairro Coroa do Meio, nesta urbe, o denunciado foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito as substâncias entorpecentes, sendo 06 (seis) zip lock com substância análoga à maconha, 25 (vinte e cinco) pedras de substância análoga a crack, 24 (vinte e quatro) buchinhas de maconha e 03 (três) pedras médias de crack, além de 4 balanças, zip lock, rolo de papel filme, prensa hidráulica, fitas adesivas, conforme Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15/16). 



    Ressoa do procedimento administrativo que, no dia e local acima aludidos, os agentes policiais KLERISTON SILVA DIAS e FELIPE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA COSTA estavam fazendo rondas no bairro, quando foram informados por populares que havia movimentação de tráfico de drogas na região e que um indivíduo de estatura baixa, com tatuagens nos braços e camiseta vermelha estava realizando o comércio de drogas. Chegando ao local, observaram que um sujeito com as características descritas, que, ao ver a guarnição, jogou um pote no chão e empreendeu fuga, todavia, foi capturado. 



    Ao ser abordado, os policiais encontraram 06 (seis) zip lock com substância análoga à maconha no bolso do denunciado, já no pote, havia 25 (vinte e cinco) pedras de substância análoga a crack. 



    Ato contínuo, o denunciado contou a guarnição que na sua residência havia o resto da droga, materiais para embalar e sua companheira. Então, dirigiram-se ao endereço do investigado, onde os policiais foram autorizados a entrar pelo casal, encontrando utensílios para fabricação (4 balanças, zip lock, rolo de papel filme, prensa hidráulica, fitas adesivas) e entorpecentes (24 buchinhas de maconha e 03 pedras médias de crack).



    Indagado pelos policiais sobre a prensa hidráulica, o denunciado contou que estava guardando para um indivíduo conhecido como “AFRICANO”, o qual se encontrava preso. MARCOS contou ainda que recebia R$ 1.000,00 (mil reais) por cada refino que fazia de cocaína.



    [...] 



    O acusado é reincidente por crime hediondo por condenação no processo 201320300066 em 23/10/2014 pelo delito do art. 157, §3º, (última parte), do Código Penal a uma pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa, com Execução SEEU em andamento nº 0001406-97.2015.8.25.0086.



    [...] foram apreendidos com o acusado Maconha, peso líquido total: 27,58g, suficiente para o preparo de, no mínimo, 27 cigarros; e Cocaína (crack), peso líquido total: 62,56g, suficiente para o preparo de no mínimo 120 cigarros; ou seja, o material entorpecente estava em média quantidade e de alto poder lesivo, segundo o art. 42 da Lei 11.343/06; a vítima foi a sociedade. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo, “retificando a sentença, de ofício, no que toca à dosimetria da pena, para fixar a pena definitiva do réu em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, o Ministro relator deu-lhe provimento, nos termos seguintes: 



    para considerar ilícitas as provas recolhidas em busca domiciliar originária deste feito, mantida, contudo, a condenação pelo delito de tráfico de drogas, uma vez que há prova suficiente e independente, redimensionando a pena do ora agravante para 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR. INVALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS ILÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA COM BASE EM ELEMENTOS INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir



    5. A abordagem policial em via pública foi considerada legítima, pois a denúncia anônima foi qualificada e o agravante apresentou atitude suspeita ao jogar o pote com drogas no chão e empreender fuga, ao notar a aproximação policial. 



    6. A busca domiciliar foi considerada inválida por falta de autorização dada pelo morador ou fundadas razões da prática da traficância no local, resultando na declaração de nulidade das provas obtidas dessa diligência. 



    7. A alegação de tortura não foi analisada em profundidade pelas instâncias antecedentes, impedindo o enfrentamento da questão por esta Corte, e, ademais, não invalidaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas porque, em tese, teria ocorrida após a revista pessoal do agente, quando na posse de entorpecentes, para venda. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo improvido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para declarar a ilicitude da prova produzida mediante tortura policial, e todas dela decorrentes, bem como, considerando a ilicitude da abordagem pessoal injustificada, baseada em denúncia anônima; devendo ser absolvido o paciente”. 



    É o relatório. Decido. 



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Segundo se extrai dos trechos transcritos, não há dúvida de que abordagem policial do ora agravante, em via pública, foi escorreita e conforme a legislação de regência. Além de a denúncia anônima ter sido qualificada, indicando as características da pessoa que estaria praticando a traficância, o agente jogou o pote - onde estavam as drogas - no chão e empreendeu fuga ao ver a aproximação dos policiais. 



    Portanto, todo esse contexto fático indica atitude suspeita do réu a corroborar a denúncia anônima qualificada anteriormente recebida, razão pela qual é legítima a revista pessoal - assim como a condenação amparada nos elementos colhidos durante essa abordagem (6 zip lock com substância análoga à maconha no bolso do denunciado, já no pote, havia 25 pedras de substância análoga a crack.). 



    Lado outro, é inválido o conjunto probatório recolhido após a abordagem, em via pública, do réu, pois ausente autorização válida do morador ou fundadas razões para a busca domiciliar, onde localizado o restante da droga.



    Nesse contexto, a existência de provas independentes e que não foram contaminadas pela atuação arbitrária da polícia após a revista inicial do agravante, deve ser mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas.



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    A respeito da alegação de que a prisão em flagrante do paciente se deu mediante tortura, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, conforme fundamentação expendida no acórdão ora impugnado: 



    Em relação à suposta tortura sofrida pelo réu, a decisão impugnada a refutou satisfatoriamente, razão pela qual o tema não merece maiores observações:



    Quanto à tese de que o agravante teria sido vítima de violência policial durante a prisão em flagrante, da leitura das decisões impugnadas, nota-se que o tema não foi analisado em profundida pelas instâncias antecedentes, o que impede o enfrentamento da questão por esta Corte, uma vez que não se admite na via do habeas corpus, o reexame probatório (AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, D Je de 12/4/2024; AgRg no HC n. 701.719/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/5/2022). Ademais, embora tenha sido juntado à inicial o laudo de exame médico indicando as lesões sofridas pelo ora agravante, ao tempo da audiência de custódia, e haja o seu depoimento judicial (eSTJ-fls. 70-71) no qual alega ter sido espancado pelos policiais, eventual abuso se reconhecido teria ocorrido após a abordagem do réu na posse do entorpecente e, sendo assim, não invalidaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas decorrente dos atos criminosos prévios, mas tão somente os subsequentes que já estão sendo declarados nulos nessa decisão.



    Como pontuou a Corte Superior, não há certeza do cometimento de crime por partes dos agentes policiais, destacando que o tema suscitado pela defesa “não foi analisado em profundida pelas instâncias antecedentes”. Além disso, “eventual abuso se reconhecido teria ocorrido após a abordagem do réu na posse do entorpecente e, sendo assim, não invalidaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas decorrente dos atos criminosos prévios, mas tão somente os subsequentes que já estão sendo declarados nulos nessa decisão”.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão em sentido diverso implicaria a necessidade de se investigar as circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência essa incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente